Tribunal: TJDFT
Processo: 0710309-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
A parte autora, ora apelante, deixa de juntar o comprovante de recolhimento das custas sob a alegação genérica de que não possui condições de arcar com as despesas do processo. Junta cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, que demonstra a ausência de registro de vínculo empregatício. Todavia, o exame prefacial dos autos indica que a parte apelante desempenha atividade empresarial. Dito isso, a presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa física é relativa e o argumento genérico trazido nas razões recursais para a concessão do pedido é inservível para comprovar a insuficiência de recursos que dá lastro e acesso às benesses da gratuidade justiça (artigo 98 do Código de Processo Civil). Assim, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos que considere necessários à comprovação da insuficiência de recursos alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), tais como, exemplificativamente, imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas. Publique-se.